Tribunal: TJDFT
Processo: 0733301-08.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0733301-08.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANA PAULA COELHO DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Vistos e etc.; Em atenção aos questionamentos da Defensoria Pública, informo que a Secretaria da Segunda Turma Recursal (ID. Num. 40173161) já enviou Mandado de Intimação, através do meio eletrônico: gecad.suop@pg.df.gov.br, tendo sido acusado o recebimento da ordem no mesmo dia, 10/10/2022, às 17h28min, conforme Certidão (ID. Num. 40163552). Diante do exposto, manifeste-se a Defensoria Pública informando se já houve o cumprimento, caso não tenha mais nada a requerer os autos deverão retornar conclusos para registro do voto. Intime-se. Brasília, 22 de novembro de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator